Tribunal: STF
Processo: AC 930
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA MAGNA CARTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
RETIDO. AÇÃO CAUTELAR.
Prequestionada a matéria e interposto o
recurso pela alínea "a" da norma constitucional, cabe a suspensão
dos efeitos do acórdão recorrido, prolatado por órgão fracionário do
 Tribunal. Órgão que declarou incidentalmente a
inconstitucionalidade de ato normativo estadual.
Medida cautelar
deferida.